Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716550-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar quanto à preliminar de supressão de instância arguida em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator